Tribunal: TJPA
Processo: 0005499-78.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005499-78.2019.8.14.0051

RECORRENTE: SUELEN VASCONCELOS DE MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005499-78.2019.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SUELEM VASCONCELOS DE MIRANDA

ADVOGADO(A): DR. ALEJANDRO FALABELO – OAB/PA 28253

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DO “ANIMUS NECANDI”. DECOTE DE MAJORANTE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________) dias do mês de _______________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________

Belém do Pará., _____ de _________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005499-78.2019.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SUELEM VASCONCELOS DE MIRANDA

ADVOGADO(A): DR. ALEJANDRO FALABELO – OAB/PA 28253

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SUELEM VASCONCELOS DE MIRANDA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
determinando o julgamento da Recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que 09/06/2019 por volta das 20:40 horas, na Travessa Bom Jardim, bairro Santarenzinho, Comarca de Santarém, a Recorrente, agindo com a intenção de matar e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima LUCAS PATRICK SILVA CUNHA, ceifou a sua vida, desferindo contra aquela um golpe de faca na região do tórax esquerdo.

O feito tramitou regularmente, sendo a Apelante pronunciada como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, IV, do CP, c/c o artigo 1º, I, da Lei 8.072/90.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão “a quo”, visando obter sua absolvição sumária em razão da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e/ou sua impronúncia, tendo em vista não ter ficado comprovado que a Apelante agiu com “animus necandi” e, subsidiariamente, requer o afastamento da majorante constante do inciso IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal.

Contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 - DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPRONÚNCIA TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI” – DECOTE DA MAJORANTE DO INCISO IV, DO §2º, DO ARTIGO 121 DO CP.

A Recorrente pugna pela sua absolvição sumária pela razão da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e/ou sua impronúncia, tendo em vista que não ficou comprovado que agiu com “animus necandi” e, subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante constante do inciso IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal.

Vale ressaltar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade e os indícios mínimos de autoria do crime encontram-se devidamente sustentadas pelo laudo necroscópico de corpo de delito da vítima, bem como pelas provas orais apresentadas no inquérito e revisadas em juízo, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação da Recorrente no evento criminoso em análise.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não pretendia ceifar a vida da pessoa indicada na peça vestibular acusatória, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da exclusão de qualificadoras estas devem ser manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, e quanto a ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste em seu favor, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que a Recorrente em tese, é a autora do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte de LUCAS PATRICK SILVA CUNHA, determinou a submissão da Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de tentativa ou de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia da ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri de Santarém, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 07/03/2023